Tribunal: TJMT
Processo: 1029285-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029285-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA - CNPJ: 33.364.021/0001-45 (AGRAVANTE), ALESSANDRA PAIVA PINHEIRO - CPF: 584.202.901-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATA BARBOSA FERREIRA SARI - CPF: 074.662.677-00 (ADVOGADO), DEOLINDO JOSE DE FREITAS JUNIOR - CPF: 491.548.856-04 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA, ALESSANDRA PAIVA PINHEIRO

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADA PESSOA FÍSICA. AVALISTA. ADESÃO EXPRESSA DO CREDOR AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por empresa devedora e sua avalista contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da execução em face da coobrigada, pessoa física, apesar da adesão expressa do credor ao Plano de Recuperação Judicial, que previa tal suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se, havendo cláusula expressa no Plano de Recuperação Judicial estendendo seus efeitos à avalista e com adesão formal e sem ressalvas do credor, é legítimo o prosseguimento da execução contra a coobrigada enquanto vigente e sendo cumprido o referido plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 885 do STJ estabelece que a recuperação judicial do devedor principal não impede, por si só, o prosseguimento da execução contra coobrigados, salvo disposição em contrário.

4. No caso concreto, o Banco credor aderiu formalmente ao Plano de Recuperação e à sua versão modificativa, que prevê expressamente a suspensão da execução também em relação à avalista, sem qualquer ressalva.

5. A vinculação do credor às cláusulas do plano impede posterior invocação da regra geral do art. 49, § 1o, da Lei n.o 11.101/2005, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à proibição do comportamento contraditório.

6. Inexistência de controvérsia fática ou jurídica entre as partes quanto à suspensão da execução, tornando insustentável a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A adesão expressa, sem ressalvas, do credor ao Plano de Recuperação Judicial que prevê a suspensão da execução também em relação à
avalista impede o prosseguimento da cobrança contra o coobrigado, enquanto vigente e sendo cumprido o plano, em observância à boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.o 11.101/2005, art. 49, § 1o; Código Civil,
arts
. 113 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.333.349/SP (Tema 885); STJ,
AgInt
no REsp 1602972/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma; Súmula 581/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA, ALESSANDRA PAIVA PINHEIRO, contra decisão interlocutória proferida (ID. 181938726 – autos de origem PJE No 1022125-67.2022.8.11.0041) pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de suspensão da execução em face da coobrigada Alessandra Macedo Paiva, avalista da empresa devedora, sob os seguintes fundamentos:

“[...]

Cuida-se de Ação Executiva movida por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA e SHEILA ALESSANDRA MACEDO PAIVA originária da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro no 014.461.488.

O executado ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA no ID. 80834442, informou que ingressou com pedido de Recuperação Judicial em trâmite perante a 1a Vara Cível de Cuiabá, sob o no 1012409-16.2022.8.11.0041 e que o débito aqui perseguido foi ali habilitado e requereu a suspensão da ação.

Por sua vez, o exequente requereu o prosseguimento do feito apenas em relação à avalista.

Decido.

No caso concreto, estando apenas a empresa ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA sujeita à recuperação judicial, não podem os créditos contraídos em nome da pessoa física ficarem igualmente sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

A possibilidade de prosseguimento da execução em face de coobrigado de devedor em recuperação judicial foi assentada em Julgamento de recurso repetitivo Tema 885 (STJ REsp no 1.333.349-SP):

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”

É notório que o pedido de recuperação judicial, o devedor principal não afasta a obrigação que foi assumida pelos devedores solidários conforme Súmula no 581 do STJ, por ser obrigação autônoma.

Os efeitos da recuperação judicial não se estende
aos terceiros garantidores. Nesse sentido:

“o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.” (
AgInt
no REsp 1602972/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
).

Desta feita, apenas o deferimento da recuperação judicial o mesmo a homologação do plano, não é suficiente para suprimir as garantias dos credores mantêm com terceiros devedores solidários.

Assim, o processo executivo deve prosseguir em face do devedor solidário.

Intime-se a parte autora para o recolhimento da taxa, para a pesquisa pretendida, conforme determina a Lei n. 11.077/2020 e apresente o demonstrativo de débito atualizado.

Havendo o pagamento, proceda-se com a pesquisa e após diga-se.

Do contrário, deverá indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal.

Em caso de inércia, remeta-se o processo ao arquivo, com fulcro no art. 921, inciso III, do CPC. [...]”

As Agravantes sustentam que a controvérsia não se limita à aplicação do § 1o do art. 49 da Lei 11.101/2005 ou ao Tema 885 do STJ, uma vez que houve anuência expressa do credor, Banco Bradesco, à suspensão da execução, conforme Termo de Adesão ao Plano de Recuperação Judicial e seu Modificativo, nos quais constam
cláusulas que estendem os efeitos da recuperação à avalista, inclusive com previsão de suspensão da cobrança até a extinção do crédito.

Aduzem que o próprio Banco agravado apresentou proposta de modificação do plano, aderiu expressamente a ele e não fez qualquer ressalva quanto à manutenção da cobrança em face da avalista, razão pela qual agiu de má-fé ao prosseguir com a execução mesmo após homologação do plano.

Afirmam que o Plano de Recuperação foi homologado judicialmente, após obtenção do quórum necessário mediante termos de adesão, inclusive por parte do próprio agravado, tendo sido pactuado que, cumprido o plano, a execução seria extinta tanto em relação à devedora principal quanto à avalista.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de determinar a suspensão da Ação de Execução em face da agravante Alessandra Macedo Paiva, enquanto perdurar o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, inclusive com a aplicação das penalidades por litigância de má-fé ao agravado.

O Banco Bradesco S.A., parte agravada, concordou com a suspensão da execução em face da avalista enquanto vigente o Plano de Recuperação Judicial.

Recurso tempestivo e p
reparo recursal recolhido em ID.
310819358
.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA, ALESSANDRA PAIVA PINHEIRO

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Execução n.o 1022125-67.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de suspensão da execução em face da coobrigada
Alessandra Macedo Paiva
, avalista da empresa em recuperação judicial
Elog
Express Encomendas Ltda.

Em síntese, o Juízo a quo fundamentou a decisão no entendimento consolidado pelo
Tema 885 do STJ
e no § 1o do art. 49 da Lei 11.101/2005, que autorizam o prosseguimento das execuções em face de coobrigados, ainda que o devedor principal esteja em recuperação judicial.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

A parte agravante sustenta que o
Banco Bradesco S.A.
, ora agravado,
aderiu formalmente ao Plano de Recuperação Judicial e ao Plano Modificativo
, sem apresentar qualquer ressalva quanto à manutenção da cobrança em face da sócia avalista,
concordando expressamente com a suspensão da execução até o cumprimento integral do plano
, conforme consta do Termo de Adesão (ID. 109965683).

Afirma que o próprio agravado foi um dos credores que aderiu à versão modificativa do plano, a qual prevê expressamente a extensão da suspensão das execuções também aos coobrigados, incluindo a sócia avalista. Aduz que, em razão dessa adesão sem ressalvas, o agravado não poderia, posteriormente, invocar a regra geral prevista no art. 49, § 1o, da Lei 11.101/2005 ou no Tema 885/STJ, sob pena de violar o princípio da boa-fé objetiva e de incorrer em comportamento contraditório.

De fato, conforme destacado pelas agravantes,
o próprio Banco Bradesco S.A. confirmou nas contrarrazões (ID. 316338358)
a concordância com a suspensão da execução em face da agravante
Alessandra
,
enquanto vigente e sendo cumprido o Plano de Recuperação Judicial
, afastando qualquer pretensão de continuidade da cobrança durante esse período.

Dessa forma,
não subsiste a controvérsia entre as partes quanto ao pedido recursal
, revelando-se incabível a manutenção da decisão agravada, que contrariou o próprio posicionamento do credor recorrido.

Sob esse contexto,

inexiste
qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual
ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos
:

“
A pretensão da parte agravante de ver aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor à presente Cédula de Crédito Rural deve ser afastada. Trata-se de título regido por legislação especial (DL 167/1967), emitido no contexto de atividade empresarial rural, situação que descaracteriza, por completo, a relação de consumo, mesmo sob a ótica da teoria finalista mitigada.

“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta
a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC
. ”
(STJ - Quarta Turma -
AgRg
no REsp 1562552/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5a Região), j. em 16/11/2017,
DJe
22/11/2017)

Ainda nesse sentido, vide os seguintes precedentes das Cortes Superiores:
AgInt
no
AREsp
960.902/DF;
AgRg
no REsp 1.161.604/SP; REsp 1.086.969-DF; REsp 1.348.081/RS;
AgInt
no
AREsp
1038061-MG; etc.

Ademais, eventual alegação de hipossuficiência técnica para compreensão dos cálculos ou cláusulas do contrato não autoriza, por si só, a aplicação do CDC, tampouco configura relação de consumo. Havendo dúvida técnica contábil, esta deve ser resolvida mediante perícia ou outro meio de prova adequada, sem transbordar para o regime jurídico consumerista.

Portanto,
inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC
, a saber:
a probabilidade do direito alegado
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada em
juízo de cognição sumária
, própria das medidas de urgência,
não vinculando o exame de mérito
que será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro a concessão da tutela antecipatória postulada pela agravante.
”

É pacífico
, portanto,
que o credor pode, em sede negocial, afastar a aplicação do § 1o do art. 49 da LRF e do Tema 885/STJ, estendendo os efeitos da
recuperação aos coobrigados, como fiadores e avalistas,
desde que haja cláusula expressa e adesão inequívoca ao plano
, o que se verifica no presente caso.

O princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 113 e 422 do Código Civil, impõe o dever de lealdade processual e proíbe condutas contraditórias, sendo vedado ao agravado se beneficiar da suspensão em relação à devedora principal e, ao mesmo tempo, prosseguir com a execução em face da avalista, após ter aderido ao plano que previa a extensão dessa suspensão.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, determinando a suspensão da execução em face da agravante Alessandra Macedo Paiva, enquanto vigente o Plano de Recuperação Judicial da empresa devedora.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória, sem prévia fixação de honorários em primeiro grau, deixo de fixar verba de sucumbência recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025